Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ART. 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO FATO, SE COMPARADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, entretanto há que se ter um mínimo lastro probatório apto a se condenar o réu.
2. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.